Tribunal: TJSP
Processo: 2264346-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação de execução - AGRAVADO - PEDIDO DE ARRESTO DE 30% DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO - vedação - EXEGESE DO art. 833, iv, do cpc - CRÉDITO - AUSÊNCIA DAS EXCEPCIONALIDADES PREVISTAS NO ART. 833, § 2o, DO CPC - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.